Tribunal: TJSP
Processo: 2158972-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência dos agravantes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158972-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
PATRICIA DE SOUSA BARROS e DANIEL DENK, é agravado VEREDA
EDUCAÇÃO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
2
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000
Agravantes/Autores: Patrícia de Sousa Barros e Daniel Denk
Agravado/Réu: Vereda Educação S.A.
Comarca: Santo André - 5a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 8601
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
Gratuidade da Justiça
Indeferimento do benefício

Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada
hipossuficiência dos agravantes Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 20/21 (fls. 66/67 dos autos originários), que,
em ação de revisão de valores relativos a mensalidades escolares, dentre
outras providências, indeferiu a gratuidade da Justiça postulada pelos
autores, concedendo-lhes o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas
de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial:
“Vistos.
Indefiro a concessão da gratuidade processual aos
autores porque a requerente é funcionária pública e, salvo melhor
juízo, não houve nenhum decréscimo de seus rendimentos.
Quanto ao requerente, qualificou-se como desempregado,
não se sabendo quando se deu o desemprego e qual sua ocupação
anterior. Além do que, não é responsável financeiro dos filhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
3
De outro lado, não pode ser tida como pobre família
dispõe de mais de R$ 2.000,00 para pagamento de mensalidade em
escola particular.
Assim, concedo aos autores o prazo de 5 dias para o
recolhimento das custas de distribuição, sob pena de indeferimento.
(..)
Intimem-se.”
Os autores, ora agravantes, sustentam, em síntese,
que a agravante é funcionária pública e aufere salário líquido no valor de
R$ 3.614,00, sendo a responsável pelo pagamento dos gastos escolares.
Informam que prezam pelos estudos dos filhos, razão pela qual pagam
mensalidades de R$ 2.000,00. Esclarecem que a agravante celebrou
contrato de empréstimo com o Banco Santander, diante da dificuldade de
manutenção de sua família, não tendo condições de pagar as custas do
processo. Postulam o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido efeito suspensivo, apenas para que o
recolhimento determinado não seja exigido até o julgamento do presente
recurso (fls. 46/47), deixou-se de determinar a intimação para apresentação
de contraminuta, por ainda não formada a relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
4
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário,
nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera
presunção apenas relativa acerca do estado de pobreza,
logo é permitido ao magistrado indeferir o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
5
assistência judiciária se não encontrar elementos que
comprovem esse estado.
2. Agravo não provido.” (STJ, AgRg no AREsp no
363.051- MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Indeferimento Presunção de hipossuficiência que não é
absoluta Ausência de documentos que comprovem a
insuficiência financeira Recurso improvido” (TJSP, AI
no 2154149-61.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Anota-se que a ação originária se funda em
contratos de prestação de serviços educacionais, nos quais os agravantes
pagam mais de R$ 2.000,00 de mensalidade escolar.
Assim, apenas por esse fato, a presunção acima
citada, decorrente da declaração de hipossuficiência financeira, já restava
afastada, impondo-se, como consequência, desde logo, a comprovação da
alegada necessidade do benefício buscado.
Nesse cenário, era ônus dos agravantes, já na
interposição, trazer outros elementos, além dos então apresentados, que
infirmassem o fundamento esposado na decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
6
No entanto, nada nesse sentido foi providenciado
pela parte agravante, deixando de fazer as devidas e efetivas
comprovações, de seu exclusivo interesse.
Por outro lado, pelos documentos juntados não
era mesmo possível a concessão da gratuidade postulada. Os agravantes
auferem renda, além disso, juntaram cópia da fatura da Vivo no valor de
R$ 302,76 (fl. 35), do contrato de seguro do veículo com a Seguradora
Porto Seguro no valor de R$ 3.972,10 (fls. 26/29) e do contrato de
empréstimo firmado com o Banco Santander no valor de R$ 10.007,95 (fls.
30/36).
Assim, segundo os elementos apresentados não é
possível concluir que os agravantes não tenham condições de recolher as
módicas custas, considerando o valor dado à causa de R$ 29.068,00 (fl.
17).
Anota-se ser irrelevante que estejam utilizando
diversos recursos com a educação dos filhos. Tal situação apenas indica
que os agravantes não são pobres na acepção jurídica do termo. Ademais,
até mesmo aqueles que recebem salários acima das dezenas de milhares de
reais podem, de acordo com o nível de vida que escolham, se encontrar
com todos eles completamente comprometidos, o que, não obstante, não os
tornam pobres ou miseráveis de modo a fazerem jus ao benefício da
gratuidade.
Por fim, os agravantes contrataram advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
7
particular, o que, conquanto não impeça ou exclua o deferimento do
pedido (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil), permite concluir
pela inviabilidade da concessão do benefício, reservado àqueles cuja
situação de miserabilidade esteja devidamente evidenciada nos autos.
Consigno, ainda, que o indeferimento da
assistência judiciária integral não implica negativa de acesso ao Poder
Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana.
Pelo contrário, a observância das normas
referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao
Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles
que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
Assim, não evidenciado que os agravantes fazem
jus ao benefício da justiça gratuita, de rigor a manutenção da decisão
hostilizada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158972-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8601
8